Tribunal: TJPA
Processo: 0812623-62.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812623-62.2024.8.14.0000

PACIENTE: ROBSON VELOSO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº
0812623-62.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
IZABELLA CRISTINA PORTELA – OAB/TO 9.763

PACIENTE:
ROBSON VELOSO DA SILVA – CPF 110.643.492-77

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:

0001407-32.2011.8.14.0053

CAPITULAÇÃO PENAL:
HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – ART. 121, §2°, CP

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. APLICAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS. IMPROCEDÊNCIA. RÉU FORAGIDO POR 10 ANOS. REVISÃO DA PRISÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PRISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Impetrante requer a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, a fixação de cautelares diversas. Paciente que executou a tiros um cliente do bar de sua companheira que, ébrio, recusava-se a deixar o local após o encerramento do funcionamento e proferiu ofensas verbais ao acusado.

II. Questão em discussão

2.
A defesa sustenta:

2.1.
Haver ilegalidade por excesso de prazo da prisão preventiva;

2.2.
Haver ilegalidade por ausência de contemporaneidade entre os fatos e a medida cautelar.

III. Razões de decidir

3.
Não subsiste a tese de excesso de prazo, porquanto o juízo de primeiro grau realizou recente revisão da manutenção da prisão cautelar.

Inexiste ausência de contemporaneidade na prisão que, decretada após o cometimento de crime, é cumprida somente após captura do acautelado que se evadiu após os fatos.

IV
. Dispositivo e Tese

4.
Habeas corpus Denegado. Inexistência de ilegalidade a ser sanada por meio do mandamus.

Tese de Julgamento:
Inexistência de excesso de prazo e demonstração de contemporaneidade da cautelar aplicada.

Julgados relevantes:
STJ – AgRg no HC n. 834.094/PE; STJ – AgRg no HC n. 772.087/SE.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

com pedido de liminar em favor de
ROBSON VELOSO DA SILVA
, em razão de decisão do juízo da Vara Criminal de São Félix do Xingu/PA, que indeferiu em
22 de março de 2023
o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em face do paciente.

Dos autos, verifica-se que, em
02 de abril de 2011
,
ROBSON
ceifou a vida de um cliente do bar de sua ex-companheira, com disparos de arma de fogo, em resposta a insultos verbais que a vítima, já alcoolizada, proferiu-lhe.

Como relatado pelos informantes, a vítima estava bebendo desde a tarde do dia 02/04/2011, chegando o horário de limite de funcionamento do estabelecimento - 00:00 (meia noite) - o paciente solicitou que a vítima pagasse sua conta e se retirasse do local para o devido fechamento, e por se encontrar alterado devido ao uso de bebidas alcoólicas ingeridas no decorrer do dia, se negou, passando a se dirigir com palavras ofensivas ao paciente, proferindo dizeres como “TU NÃO ÉS HOMEM”, “ENFIA ESSA SINUCA NO CÚ”, partindo pra cima do paciente no intuito de agredi-lo, momento em que o paciente desferiu o disparo, conforme relatado pelos informantes.

– Petição inicial

Narra a inicial que, após os fatos,
o paciente se evadiu por receio de retaliação
.

Como argumentos para a concessão da ordem, sustenta que o cumprimento do mandado de prisão – apenas 11 anos depois da decretação, ocorreu na ausência do requisito de contemporaneidade necessário.

Nobre Desembargador, o paciente não possuía reconhecimento do mandado de prisão em seu desfavor, inclusive seguia sua vida normalmente, não podendo ser considerado foragido.

– Petição inicial

Ademais, a autoridade coatora teria se furtado a afastar a incidência de medidas cautelares diversas da prisão ao caso, tendo em vista o tempo decorrido desde o cometimento do crime.

Quanto à configuração dos requisitos autorizadores da concessão da ordem, registra haver ilegalidade da prisão, que já dura 630 dias sem revisão judicial, em excesso de prazo para a formação de culpa, além do cabimento de medidas cautelares diversas da ultima ratio.

Em sede de pedidos, requer seja revogada a prisão preventiva.

Subsidiariamente, pleiteia a conversão da cautelar de liberdade em uma das medidas diversas registradas no art. 319, CPP.

No ID 21262573 a liminar foi indeferida.

Cabe apontar que o paciente, após executar a vítima, evadiu-se do distrito da culpa, mantendo-se foragido por mais de 10 anos.

Da alegação de inexistência de risco à ordem pública, não é possível atestar a procedência neste momento incipiente, especialmente em vista da desproporcionalidade da conduta de
ROBSON
, que empregou violência letal em resposta a insultos verbais de uma pessoa visivelmente ébria.

Quanto à suposta ausência de contemporaneidade, registro:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS.
PERICULOSIDADE. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO POR 10 ANOS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

1. A questão referente ao excesso de prazo está superada, tendo em vista as informações complementares de que a instrução processual se encerrou em 27/7/2023. Desse modo, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo teve regular andamento na origem, sinalizando, inclusive, para o encerramento da instrução. Ademais, o pequeno atraso para o seu término se deve à complexidade do feito, bem como à fuga do réu, o que afasta a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. Precedentes.

2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

3. No caso, assinalou o Magistrado singular que o agravante, integrante da facção criminosa denominada Demônios da Ilha, responsável pelo tráfico de drogas na região, praticou o crime de homicídio qualificado motivado por dívidas relacionadas ao tráfico de entorpecentes.
Além disso, destacaram as instâncias de origem ter o acusado permanecido foragido do distrito da culpa por mais de 10 anos, situação bastante a evidenciar a necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal
. Precedentes.

4. Além disso, depreende-se da leitura do decisum combatido que a decretação da prisão também teve como fundamento os maus antecedentes do réu. Inequívoco, assim, o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente, pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 834.094/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,

Informações da autoridade coatora no ID 21510145.

Manifestação do custos legis pela denegação da ordem (ID 21654047).

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos legais, conheço da impetração.

Insurge-se a impetrante contra decisão de manutenção da prisão preventiva de
ROBSON VELOSO DA SILVA
nos autos de origem.

A cautelar foi revista em
22 de março de 2023
e na sentença de pronúncia, após o cumprimento de fato da cautelar, em
19 de agosto de 2024
.

Sentença de pronúncia:

2.5 PRISÃO PREVENTIVA

A análise do cabimento, bem como dos pressupostos já foram enfrentadas pelo Juízo anteriormente, de forma que, para que se evitem digressões desnecessárias, passa-se a examinar a persistência dos fundamentos para a manutenção da ordem.

Nessa linha, prescreve o art. 312 do Código de Processo Penal que “
a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.

O claustro preventivo merece ser mantido, tendo em vista que o acusado, após o cometimento do delito, evadiu-se do distrito da culpa e permaneceu nesta condição por mais de 10 (dez) anos.

Vale mencionar que reputo absolutamente insuficiente a documentação carreada pela parte, que ostenta ter a parte domicílio fixo e união estável havida com terceira pessoa.

Todas essas condições a parte já ostentava quando do cometimento do delito e são insuficientes para revogar o cárcere, nos termos da súmula n. 8 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Ainda, durante a instrução foi assentado que a parte possuía, à época dos fatos, uma companheira que nunca mais o viu após o cometimento do suposto crime. Noutros dizeres, os vínculos que a parte mantinha foram integralmente rompidos após o delito, devendo o cárcere ser mantido para a garantia da aplicação da lei penal.

A jurisprudência, nesse sentido, recomenda:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. MODUS OPERANDI DO DELITO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA.

1. Segundo entendimento consolidado neste Superior Tribunal, não cabe agravo regimental contra decisão que, fundamentadamente, defere ou indefere pedido de liminar formulado em habeas corpus.

2. Por se tratar de medida que não encontra previsão legal, o pleito de liminar, em habeas corpus, deve ser admitido apenas em hipóteses excepcionalíssimas, de flagrante afronta ou ameaça ao direito de locomoção do indivíduo, e que não dependam de análise profunda das razões que embasaram a pretensão, situações que não foram constatados, de plano, no caso dos autos.

3. "A evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" Precedentes.

4. A constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática

5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

6. Não há, no regimento interno do STJ, previsão para a intimação prévia do advogado para ser cientificado do julgamento de agravo regimental, tampouco previsão da possibilidade de sustentação oral.

7. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 708575 MA 2021/0377404-3, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Assim, sem maiores delongas,
MANTENHO
o cárcere do ora acusado.

– ID
21510145

Decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva:

No tocante ao pedido de revogação da prisão preventiva, entendo que este deve ser indeferido.

A materialidade e os indícios suficientes de autoria já foram devidamente reconhecidos na decisão de id.50168162 - Pág. 7/8, quais sejam a certidão de óbito (id. 50168149 - Pág. 7) auto de exame cadavérico (id. 50168149 - Pág. 6), imagens (id. 50168149 - Pág. 8-9, 50168154 - Pág. 1-2) e demais elementos do inquérito policial.

Esclareça-se que conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6581/DF e ADI 6582/DF, de Relatoria do Min. Edson Fachin, julgados em 8/3/2022 (Info 1046) “o transcurso do prazo previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não acarreta, automaticamente, a revogação da prisão preventiva e, consequentemente, a concessão de liberdade provisória”.

Como sabido, a fuga do distrito da culpa é requisitos suficiente para decretação ou manutenção da prisão preventiva na forma do art. 313 do Código de Processo Penal para assegurar a aplicação da lei penal, isto porque enquanto o réu permanece foragido, fica nítido a sua intenção de se furtar da aplicação da lei penal. E que a existência de bons predicados do réu, não tem o condão de desconstituir a prisão preventiva devidamente fundamentada.

(...) Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação de prisão preventiva e, por consequência, mantenho a prisão de ROBSON VELOSO DA SILVA, sem prejuízo de reanálise da prisão.

– ID 21107531

Da análise do feito, verifico que impossibilitado o reconhecimento de ilegalidade passível de reforma pela via do habeas corpus, haja vista que o juízo de São Félix do Xingu manteve o decreto preventivo em decisão idoneamente fundamentada, conforme já ventilado no decisum de ID 21262573.

De igual modo, não vislumbro excesso de prazo a que estaria acometida a situação processual do paciente, tendo em vista que a cautelar de liberdade passou por revisão do magistrado em 19 de agosto de 2024.

Do parecer ministerial, anoto:

Nessa linha de raciocínio, é cediço o entendimento jurisprudencial de não acolher a alegação de excesso de prazo pura e simplesmente pelo lapso temporal que o acusado se encontra segregado, sem que haja motivo causado exclusivamente pelo Juízo ou pelo membro do Ministério Público, que enseje a morosidade do andamento processual, em respeito ao princípio da razoável duração do processo.

(...) In casu, o paciente foi preso preventivamente por ter ceifado, com quatro disparos de arma de fogo, a vida de um cliente do bar de sua ex-companheira, tendo como motivação o fato de o ofendido ter lhe ofendido verbalmente. Concluído o Inquérito Policial, a Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva do Paciente, tendo o Representante do Ministério Público se manifestado pelo deferimento da medida.

Em decisão, o juízo a quo decretou a prisão preventiva, considerando que o réu se encontrava em local incerto e não sabido, bem como, em decorrência do modus operandi utilizado para a prática do delito.

Ademais, encontra-se acostada em Id nº 89397519, cópia da decisão que manteve a prisão preventiva, onde é possível constatar que a mesma restou fundamentada pelo juízo inquinado coator, o que afasta, de plano, a presente alegação, assim como justifica a permanência da paciente no cárcere, ainda que de forma cautelar.

– ID 21654047

Conforme se atesta dos autos, trata-se de réu que esteve foragido por uma década após o crime. Não se pode identificar desconformidade na decisão que mantém a cautelar de liberdade visto que há risco concreto de evasão do acusado.

Vejamos a compreensão do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVANTE PRONUNCIADO. NEGADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANTIDA A CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA A VÍTIMA. RÉU FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. PROCESSO COM REGULAR TRAMITAÇÃO. SIMILITUDE DA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL. ART. 580 DO CPP. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVANTE FORAGIDO DESDE A DATA DOS FATOS. SITUAÇÃO FÁTICA DIFERENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A tese relacionada à ausência de contemporaneidade da custódia cautelar não foi aventada nas razões do habeas corpus, configurando-se hipótese de inovação recursal, o que impede a análise em sede de agravo regimental.

2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, uma vez que a Corte estadual ressaltou a gravidade do crime praticado pelo agravante, haja vista que desferiu diversos tiros de arma de fogo contra a vítima, que se encontrava de costas, a qual não resistiu aos ferimentos e veio a óbito; o que demonstra o risco ao meio social e a necessidade de manutenção da custódia cautelar.

Ressalta-se, ainda, a nítida intenção de se furtar da aplicação da lei penal, tendo em vista que o agravante encontra-se foragido desde a data dos fatos, o que demonstra a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, especialmente por se tratar de processo do Tribunal do Júri.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

3. Impende ressaltar que o entendimento desta Quinta Turma é no sentido de que "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019).

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que a presença de condições pessoais favoráveis do agente não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.

6. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Na hipótese, não há falar em prolongamento irrazoável do andamento processual, pois o processo tem seguido regular tramitação.

Verifica-se que o maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, em que se apura a imputação a uma pluralidade de réus (3), pela prática do delito de homicídio qualificado.

Observa-se que o fato ocorreu em 11/7/2015, a denúncia foi apresentada em 15/7/2016, sendo a prisão preventiva do acusado decretada em 18/7/2016, com citação do agravante em 10/12/2016; todavia; desde então se encontra foragido. Em 5/12/2019 o agravante foi pronunciado, tendo sua defesa interposto recurso em sentido estrito perante a Corte estadual. Em consulta ao site do TJ/SE, verifico que o Tribunal de origem negou provimento ao recurso em sentido estrito em 14/7/2020. A defesa do agravante opôs embargos de declaração, julgados em 14/7/2020 e agravo regimental, julgado em 28/4/2022. O RESP e o RE interpostos pela defesa do acusado tiveram seus pressupostos de admissibilidade analisados, os quais foram inadmitidos, sendo-lhes negado provimento, em 13/2/2023.

Em consulta ao andamento processual de primeiro grau, consta que a defesa impetrou habeas corpus originário, em razão da prisão preventiva não ter sido analisada na sentença de pronúncia. O TJ/SE, em 23/8/2021, conheceu e concedeu parcialmente a ordem "tão-somente para que o Juízo a quo complemente a sentença de pronúncia, manifestando-se a respeito da manutenção ou não da prisão preventiva". Em 14/10/2021 a prisão preventiva do agravante foi mantida e, em 14/7/2022 o Juízo de primeiro grau complementou a sentença de pronúncia e manteve a decretação da prisão preventiva do agravante.

No que se refere à Ação de incidente de falsidade documental arguida pela defesa do agravante em 17/2/2022, o mesmo foi instaurado em autos apartados de n. 202265000732, sendo prolatada sentença de improcedência dos pedidos em 17/8/2022, aguardando-se, ainda, o trânsito em julgado da ação. Nas informações prestadas pelo Juízo a quo, às fls. 201/215, consta que os autos de origem estão aguardando a preclusão da decisão de pronúncia para posterior preparação do processo para o Julgamento em Plenário.

Dessa forma, vê-se que o processo segue seu curso regular, não havendo que se falar em desídia do Magistrado condutor, que tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo.

7. Ademais, "Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[a] condição de foragido do agravante afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Precedentes" (AgRg no HC n. 737.815/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022).

8. A teor do artigo 580 do Código de Processo Penal, havendo concurso de agentes, "a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros".

In casu, verifica-se que, conforme ressaltou a Corte estadual, as circunstâncias fático-processuais são diferentes, tendo em vista que o agravante se encontra foragido, diferentemente do corréu, sendo mantida a custódia cautelar para garantia de aplicação da lei penal.

9 . Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 772.087/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)

Por todo o exposto, demonstrada a ausência de ilegalidade da decisão combatida neste mandamus, conheço da impetração e
DENEGO
a ordem de habeas corpus para que seja mantida a prisão preventiva decretada em face de
ROBSON VELOSO DA SILVA.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 19/09/2024